Tribunal: STF
Processo: AI 755369
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DANO 
   MORAL. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM EM NOTICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
   REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.